Tribunal: STF
Processo: MS 33853
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-13
Data de publicação: 2017-06-13

Ementa:
EMENTA



    Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Jornada de trabalho de analistas judiciários das áreas de medicina e odontologia. Prevalência de norma especial sobre a geral. Previsão de jornada reduzida não alcança ocupantes de cargo em comissão ou função comissionada. Mandamus do qual se conhece. Ordem concedida.



    1. Diante do silêncio da Lei nº 11.416/06 acerca da jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário e existindo legislação que discipline a jornada de ocupantes de cargos públicos das áreas de medicina e odontologia, aplica-se a norma de caráter especial em detrimento da regra geral inserta no caput do artigo 19 da Lei nº 8.112/90. Inteligência do Decreto-Lei nº 1.445/76, c/c a Lei nº 9.436/97, revogada pela Lei nº 12.702/12 (relativamente aos servidores médicos), e do Decreto-Lei nº 2.140/1984 (relativamente aos servidores odontólogos). Precedentes.



    2. Mandado de segurança do qual se conhece. Ordem concedida.